Tribunal: CARF
Processo: 10880.679530/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.679530/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.878 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CSC COMPUTER SCIENCES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/01/2006
SALDO
DEVEDOR
DECORRENTE
DE
COMPENSAÇÃO
-
PROCEDIMENTO CORRETO DA RFB
É correto a RFB retornar a anos anteriores para apurar os saldos negativos de
tributos a compensar, não havendo que se falar em decadência do direito de
analisar declarações antigas. Isso a levará a remontar corretamente o saldo a
compensar da empresa, evitando erros de julgamento. No caso, o débito
apurado para pagamento está condizente com os créditos levantados pelo
Fisco, devendo a empresa quitar esse saldo devedor.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito de crédito nos termos do despacho
de diligência constante dos autos. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.876, de 12 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10880.937651/2011-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.679530/2009-17
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.878 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679530/2009-17

Refere-se a processo de compensação não homologada, decorrente de pagamento
de estimativa do ano calendário em questão. Por tratar-se de pagamento a titulo de estimativa
mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode
ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou da Contribuição Social
sobre o Lucro Liquido CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período.
A CSC Computer apresenta sua manifestação de inconformidade em que
argumenta que as estimativas e o IRF recolhidos durante o ano não constituem recolhimento a
maior, mas podem ser deduzidos do imposto devido ao longo do ano. Se ao final do ano restar
saldo, este pode ser restituído, nos termos da IN/RFB 900, a partir de janeiro seguinte.
No entanto, por erro na DIPJ, os créditos da empresa não foram reconhecidos.
O que ocorreu, portanto, foi um erro formal de preenchimento da DIPJ, pois não
computou devidamente o saldo negativo de IRPJ/CSLL para que a compensação pudesse ser
realizada.
Discorre sobre o princípio da verdade material para que as informações
equivocadas prestadas sejam aceitas, considerando inclusive que não houve prejuízo ao Fisco.
A DRJ esclarece, de pronto, que a IN no 379/2003, “Dispõe sobre a Declaração
de Compensação e o Pedido de Ressarcimento de Créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, apurados de acordo com o regime de incidência não-cumulativa.” Ou seja: tal IN não
cuida dos procedimentos de compensação ou restituição de créditos de IRPJ/CSLL. Embora tal
IN tenha sido revogada pela IN no 460/2004, é verdade, como diz o interessado, que a
compensação de estimativa paga indevidamente ou a maior era admitida até o advento da IN no
460/2004.
Prosseguiu a DRJ: “Entre a vigência da IN no 460/2004 e a vigência da IN RFB
no. 900/2008, a RFB entendia que a legislação tributária vedava a compensação de estimativas
mensais pagas a maior e determinava que tais valores poderiam ser utilizados apenas (I) na
dedução do valor IRPJ/CSLL devido na apuração anual ou (II) na composição do respectivo
saldo negativo.
Como a IN RFB no 900/2008 não trouxe mais tal vedação, a RFB concluiu que
houve revogação tácita da vedação, devendo, portanto, prevalecer a interpretação de que é
permitido o pleito restituição ou compensação de indébito tributário a partir do pagamento
indevido ou a maior das estimativas. Por se tratar de interpretação mais benéfica para o
contribuinte, por parte da Administração Tributária, cabe aplicá-la retroativamente aos feitos
ainda não definitivamente julgados.”
Entendeu, assim, não haver impedimento para a compensação de valores de
estimativa retidos ou recolhidos a maior. Porém, destaca que a retificação da DCOMP só é
admitida quando se trata de corrigir meras inexatidões materiais de preenchimento ou de
digitação, desde a IN SRF no 600/2005.
Contudo, “o erro no tipo de crédito (PGIM X SALDO NEGATIVO) não configura
inexatidão material, mas, sim, erro de direito, mais especificamente, erro no critério jurídico,
pois se trata de crédito de natureza diversa, visto que no PGIM a prova necessária é a do erro,
ao passo que no SALDO NEGATIVO, via de regra, não há, necessariamente, erro a ser
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.878 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679530/2009-17

provado, de modo que as informações prestadas no PER/DCOMP e as verificações efetuadas
pela RFB são totalmente diferentes. Portanto, o PER/DCOMP de PGIM não pode ser
convertido em PER/DCOMP de SALDO NEGATIVO, na instância administrativa.”

Caberia ao interessado instruir a Manifestação de Inconformidade com todos os
documentos de prova dos erros que justificaram as retificações da DIPJ e respectivas
explicações, nos termos do artigos 15, caput, e 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72. Assim, prova
documental deve instruir a Manifestação , precluindo o direito do sujeito caso não junte tais
provas no momento oportuno. Tais provas, no entanto, não foram apresentadas pelo interessado,
de forma que não há evidências da liquidez e certeza da existência do crédito pleiteado, razão
pela qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O Recurso Voluntário trouxe informações que levou a recorrente a apresentar
DCOMP para compensar o saldo a maior.
Alega ter trazido, na manifestação de inconformidade os argumentos, elementos
e documentos necessários a sua defesa (total do tributo devido e pagamentos das estimativas
mensais e memórias de cálculos de IRPJ/CSLL auxiliares). Focou apenas no afastamento do
impedimento procedimental levantado pela autoridade de primeira instância, sem se preocupar
em demonstrar melhor o crédito em si, que estava implícito na documentação acostada.
Alega, ainda, nulidade do despacho descumpre o contido no art. 10 do Decreto no
70.235/72 e a Lei no 9.784/99 no que tange à motivação e ao fato de não se poder agravar a
situação do contribuinte por meio do julgamento. A alternância seria que o Despacho Decisório
não reconheceu o crédito devido a erro material na DCOMP; o acórdão recorrido, por sua vez,
mantém a não homologação pois entende que o crédito não foi comprovado (fundamentação
diversa)
No mérito, a Recorrente usa o princípio da verdade material e a necessidade da
prevalência da essência sobre a forma (crédito deve prevalecer sobre informações das
declarações) como base para sua defesa, reforçando sempre a existência e comprovação do
crédito ante o formato de sua declaração.
Posteriormente, o julgamento foi convertido em diligência para verificar, em
síntese:
a) verificar qual é o real montante do saldo negativo do período, em face das estimativas
efetivamente pagas, compensadas e do IRRF;
b) relacionar todas as Dcomps relativas a pagamento a maior de IRPJ do ano-calendário
em questão, discriminando todos os créditos e débitos indicados para compensação,
procedendo à valoração para fins de verificação de suficiência do saldo negativo
apurado, considerando-se, inclusive, alguma Dcomp porventura já homologada.
Primeiramente, a empresa alega que o procedimento adotado por ela não está mais
em discussão no processo (houve apontamentos de equívocos procedimentais no relatório da
diligência).
Na sequencia, entende que inexiste qualquer débito remanescente, tendo havido
impropriedade no recálculo do saldo negativo da CSC Computer.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.878 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679530/2009-17

Ao final, contudo, pede, alternativamente à homologação total do crédito, o
provimento dos recursos e homologação das DCOMPs até o limite estabelecido no Despacho de
Diligência em referência.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e contém os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
O caso aqui é do reconhecimento do crédito da Recorrente, ante erro no
preenchimento de sua declaração: erro no tipo de crédito (estimativa x saldo
negativo) configuraria erro de direito (critério jurídico), de modo que as
informações prestadas no PER/DCOMP e as verificações efetuadas pela RFB
são diferentes. Portanto, o PER/DCOMP de PGIM não pode ser convertido
em PER/DCOMP de SALDO NEGATIVO, na instância administrativa.”
Ademais, conforme a 2a DIPJ retificadora apresentada, o interessado apurou
“estimativas com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução” em
todos os meses do ano (com resultado negativo em janeiro, fevereiro, março e
agosto), exceto em setembro, quando apurou a “estimativa com base na receita
bruta e acréscimos”, lembrando que, em casos como esse, o respectivo balanço
ou balancete deve estar registrado no Livro Diário e no LALUR, conforme a IN
SRF no 93/1997.
Para a DRJ, portanto, a Manifestação de Inconformidade deveria ter sido
instruída com todos os documentos de prova dos erros que justificaram as
retificações da DIPJ e respectivas explicações, precluindo o direito do sujeito
por não ter reunido tais provas no momento oportuno.
A empresa se manifesta sobre o tema e pede diligência, já que diz ter
apresentado toda a documentação que corrobora seu direito ao crédito pleiteado
nas DCOMPs, devidamente constante das DIPJs apresentadas, exceto pelos
equívocos de preenchimento cometidos.
Conforme relatório acima, expediu-se Resolução para encaminhar o processo
para diligência, o que foi feito, restando, após o procedimento de reavaliação
das informações prestadas pela empresa, débito no de R$ 2.434,93. A CSC
contesta esse débito, alegando que a DIPJ de onde surgiu parte do crédito (DIPJ
AC 2005), não poderia mais sofrer alterações de saldos, como fez a RFB que
considerou saldo negativo diverso do declarado.
Para a CSC, o valor declarado na DIPJ AC 2005 não seria mais passível de
questionamento, não haveria processo versando sobre essa declaração e estaria
decaído o direito de a RFB discutir os valores constantes dessa declaração
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.878 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679530/2009-17

Pois bem, a discussão agora limita-se ao débito de R$ 2.434,93 que, segundo a
Recorrente, inexiste se considerado o saldo negativo declarado referente a 2005,
de R$ 214.142,35, no lugar dos R$ 201.565,65 tidos como existentes na
diligência.
Juridicamente, o que se discute é a possibilidade de a RFB avançar na DIPJ AC
2005 para alterar valores declarados de saldo negativo, diminuindo-os, mesmo
esse saldo jamais tendo sido alvo de questionamento pela RFB anteriormente,
ao ponto de poder ser considerado, na visão da Recorrente, decaído.
A despeito da tentativa da empresa defender o saldo devedor residual que lhe
foi apontado como devido, não é possível acatar suas convicções quanto à
decadência do direito de o Fisco buscar remontar seu saldo negativo voltando a
DIPJs anteriores.
É totalmente viável e não há que se falar em decadência do direito de a RFB
retornar a DIPJs anteriores para recompor o saldo negativo da empresa, visando,
justamente, demonstrar o valor correto a se aproveitar ou eventual saldo
devedor que lhe resta quitar.
Portanto, adequado o procedimento adotado na Diligência descrita no presente
processo, em que a RFB retornou a 2005 para apurar, desde ali, o saldo negativo
correto que serviria de base para as compensações posteriores da empresa.
Esse é, inclusive, o entendimento do próprio CARF em recentes decisões, como
as relacionadas abaixo:

Numero
do
processo: 15892.000024/2011-08,
04/02/2021,
3a
Turma
Extraordinária, 1a Seção
Ementa: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
SOBRE
O
LUCRO
LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2004 HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. A homologação tácita da
compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), é o lapso de
mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e a ciência do Despacho
Decisório. Por inexistência de restrição temporal a averiguação da sua
liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de
prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ.
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. O procedimento de verificação do saldo
negativo de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo
decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN ou ou 173, I, do CTN
(Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012).
Nome do relator: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Numero do processo: 10830.010297/2007-87, 15/10/2020, 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 1a Seção
Ementa: ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-
calendário: 2002. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA (IRPJ e CSLL) Ano-calendário: 2002 COMPENSAÇÃO. CRÉDITO
DE
SALDO
NEGATIVO
ORIGINADO
EM
ANOS
ANTERIORES.
APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DE SALDO
NEGATIVO
SEM
TRIBUTO
A
PAGAR.
DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE. Quando o crédito utilizado na compensação tem
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.878 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679530/2009-17

origem em saldos negativos de anos anteriores, há que se proceder com
análise da apuração de cada um dos anos-calendário pretéritos, que
serviram para a composição do saldo negativo utilizado como direito
creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de
decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do
crédito
tributário.
Numero
da
decisão: 1301-004.807
Nome
do
relator: Giovana Pereira de Paiva Leite
Estou de acordo com a diligência realizada, portanto, reconhecendo o direito de
crédito da empresa, exceto pelo valor de R$ 2.434,93, que restou não
comprovado.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito de crédito nos termos do despacho
de diligência constante dos autos.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Fl. 231
DF CARF MF
Original